Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702510-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA (autos n. 0704612-12.2021.8.07.0008), indeferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação de saldo de FGTS da parte executada e posterior penhora – ID 145350700, autos originários. Referido recurso foi distribuído em 30/1/2023 (ID 43034586) e estes são os pedidos: “Desta forma, entende-se que o pedido pleiteado, assim como os pedidos anteriores, não fora apreciado adequadamente, razão pela qual se requer a reforma do referido decisium. Há a constatação patente do error iudicando,, no qual a norma a qual se refere juízo a quo, com a devida vênia, fora interpretada de forma restritiva. Esta interpretação afeta diretamente o direito da exequente em satisfazer o pedido requerido e constituir as provas necessárias para o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pelo executado. Seguida esta interpretação, somente o executado será beneficiado. Este benefício desconstitui o sentido pedagógico existente nesta condenação. Por esta razão pleiteia-se a reforma da referida decisão, estabelecendo os pedidos requeridos na petição ID para que o saldo em seu FGTS seja apresentado. Requer a procedência do pedido. Pede deferimento.” Em 31/1/2023, a agravante apresentou nova petição de agravo na qual constaram os seguintes pedidos (ID 43050604): “Por todo exposto, requer a Vossa Excelência: 1. O conhecimento do presente Recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, conforme art. 1.019, I, do CPC para conceder efeito suspensivo e antecipar o julgamento do presente recurso; 2. O conhecimento e consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o bloqueio de saldo em FGTS do agravado para o pagamento das verbas honorárias.” Analisando as peças recursais apresentadas, verifica-se que a segunda petição nada mais é que complementação da primeira peça apresentada pela agravante. Ocorre que a admitir a segunda peça apresentada pela agravante significaria admitir verdadeira possibilidade de complementação do recurso, o que só é admitido na hipótese de vícios formais (art. 932, parágrafo único do CPC). O direito de recorrer da parte exauriu-se com a interposição do recurso (instituto da preclusão consumativa). E o fato de a parte não ter requerido o pedido de antecipação de tutela recursal naquela petição protocolada quando da interposição do recurso, apresentando tal pedido somente na segunda petição, não tem o condão de afastar a preclusão que já havia se operado na primeira oportunidade. É certo que pedido de tutela de urgência pode ser requerido em sede recursal, de forma incidental ao recurso (o art. 932, II do CPC). Contudo, nessa hipótese, necessário que seja a alegação de urgência contemporânea ao pedido de forma a justificar não ter sido tal pretensão exercida quando da interposição. Não é caso dos autos, o agravante limitou-se a apresentar a nova peça recursal. Assim, deve ser desconsiderada a peça recursal de ID 43050604. Não havendo pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora